Tribunal: TJSP
Processo: 1017526-82.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Ação indenizatória. Transporte coletivo interestadual. Furto de bagagem de mão. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Danos decorrentes de furto de bagagem de mão no interior do veículo. Responsabilidade civil. Fato de terceiro equiparado a fortuito externo. Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato inteiramente

Ementa:
Ação indenizatória. Transporte coletivo interestadual. Furto de bagagem de mão. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Danos decorrentes de furto de bagagem de mão no interior do veículo. Responsabilidade civil. Fato de terceiro equiparado a fortuito externo. Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato inteiramente estranho à atividade de transporte. Fortuito externo. Precedentes do TJSP e do STJ. Evento que não poderia ser previsto ou evitado. Artigos 3, II, e 29, XIII, do Decreto no 2.521/98. Responsabilidade da transportadora apenas pela bagagem acondicionada no bagageiro. Passageiro que tem o dever de guarda sobre a bagagem de mão. Ausência de responsabilidade da empresa ré. Indenização incabível. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido